Tribunal: TJES
Processo: 0000011-31.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-31.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS CARLOTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000011-31.2022.8.08.0011

APELANTE: VINICIUS CARLOTO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: KARINE APARECIDA MENEGUELLI - ES30096

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Vinicius Carloto da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa. O recorrente foi flagrado transportando cocaína e maconha em diferentes formas de acondicionamento, sob circunstâncias indicativas de destinação comercial, tendo alegado que a droga era para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo pessoal ou ao tráfico de drogas; (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, considerando a exasperação da pena-base e o reconhecimento da reincidência; e (iii) determinar a aplicabilidade da teoria da coculpabilidade como atenuante genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tráfico de drogas resta configurado pela posse de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) em diferentes formas de acondicionamento, quantidade e circunstâncias que indicam destinação comercial, em desacordo com o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. A coexistência das figuras de usuário e traficante não é incompatível, conforme jurisprudência consolidada.

A exasperação da pena-base está devidamente fundamentada na análise desfavorável dos antecedentes criminais do réu (condenação anterior por tráfico de drogas), em conformidade com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade previstos pelo STJ.

O reconhecimento da agravante da reincidência é cabível, considerando condenação anterior transitada em julgado, e a fração de aumento aplicada segue critérios jurisprudenciais.

A teoria da coculpabilidade, que sugere a corresponsabilidade do Estado na prática de crimes por agentes em situações de vulnerabilidade social, não encontra amparo legal no ordenamento jurídico pátrio, nem é aceita pela jurisprudência dos tribunais superiores.

O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser submetido ao juízo da execução, conforme entendimento dominante do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização do tráfico de drogas não exige a demonstração de atos concretos de mercancia, bastando a posse de entorpecentes em circunstâncias que indiquem destinação comercial, em conformidade com o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A exasperação da pena-base em virtude de maus antecedentes deve ser fundamentada em condenação anterior e respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A teoria da coculpabilidade, por ausência de previsão legal e aceitação jurisprudencial, não pode ser utilizada como atenuante genérica no cálculo da pena.

Compete ao juízo da execução a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 28, § 2º; CP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 13/06/2014; TJES, Apelação Criminal, 030150083043, Rel. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/08/2021; TJES, Embargos de Declaração Ap, 21130043132, Rel. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11/02/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000011-31.2022.8.08.0011

APELANTE: VINICIUS CARLOTO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: KARINE APARECIDA MENEGUELLI - ES30096

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por VINICIUS CARLOTO DA SILVA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id. 10893514), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que o apelante praticou os seguintes fatos:

“[...] no dia 04 de janeiro de 2022, por volta das 00h00min, na Rua Arquilino Marconcini, Bairro Amaral, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo as drogas conhecidas como “cocaína” e “maconha” com o objetivo de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 18/18-verso e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 19/19-verso. Depreende-se do procedimento em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta CG Titan vermelha, momento em que perceberam que o indivíduo que estava na garupa da motocicleta, visivelmente nervoso, segurava algo em suas mãos, vindo a colocar o objeto entre ele e o condutor. Dessa forma, em razão da atitude suspeita, bem como devido ao fato de que naquele mesmo dia, no período da manhã uma motocicleta com as mesmas características da visualizada havia sido furtada, os agentes da lei realizaram a abordagem, momento em que identificaram o nacional Rodolfo Nicácio Garcia, piloto da motocicleta, e o denunciado VINICIUS CARLOTO DA SILVA, que se encontrava na garupa. Após busca pessoal, os policiais apreenderam em poder do denunciado 06 (seis) pinos de substância análoga à “cocaína” e no bolso de trás da sua bermuda, no interior de uma sacola, 02 (duas) buchas de “maconha” e outros 02 (dois) papelotes de “cocaína”.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade está comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (id. 10474118, p. 12), que registra a apreensão de 02 papelotes e 06 (seis) pinos de cocaína, com massa total de 11,2 gramas e 02 (duas) buchas de maconha, com peso total de 3,7 gramas.

Quanto à
autoria
, o apelante negou a prática de tráfico, alegando que as substâncias apreendidas se destinavam ao seu uso pessoal.

Os policiais militares ouvidos em Juízo não se recordaram dos fatos, porém confirmaram os termos do depoimento prestado na Delegacia.

Registro que, ainda que não haja situação flagrancial demonstrando atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pelo qual fora condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para o consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Sob tal enfoque, o fato de o apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade de droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

Considerando os detalhes relatados, fica evidente que o apelante estava envolvido com o tráfico de drogas. O apelante transportava uma variedade de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), valendo-se de um moto-táxi. Além disso, transportava cocaína armazenada de forma diversas, tanto em papelotes, quanto em pinos, indicando que eram destinadas a usuários distintos.

Registro trecho da bem-lançada sentença condenatória que analisou com profundidade as provas existentes nos autos:

“ (...) Autoria do crime de tráfico decorre das circunstancias da prisão, somada ao depoimento dos PM's ouvidos em audiência. Com efeito, foram apreendidas, no total, as drogas descritas acima. As drogas estavam com o acusado que transitava na garupa de uma motocicleta. Ao ser interrogado, na fase policial e em juízo, o acusado defendeu que a droga era para consumo. Essa versão não procede. Com efeito, embora não seja expressiva a quantidade de droga apreendida, de se notar que o acusado transportava dois tipos diferentes de droga, 'Maconha' e 'Cocaína'. Esta última em dois tipos diferentes de armazenamento, isto é, papelote e pino, o que sugere a finalidade comercial desses entorpecentes. O acusado não comprovou fonte de renda que justificasse comprar essa quantidade para consumo pessoal. Vale observar que a 'Cocaína' é uma droga cara e consigo foram apreendidos 8 (pinos) de 'Cocaína' e ele declarou que pagou 100 reais por todos entorpecentes, o que é um valor alto para um ajudante de pedreiro, com renda baixa, como se sabe. Para mais é estranho que o acusado, morador do Bairro Zumbi, com alto índice de pontos de tráfico, tenha se deslocado até o Bairro Amaral para adquirir drogas, o que sugere que estivesse a entregar o entorpecente a alguém. Além disso, se era destinado ao consumo, como defende, nada justificaria transportar toda essa quantidade de uma só vez. Por fim, o acusado registra uma condenação por tráfico e uma por porte de arma, de modo que demonstra familiaridade com esse tipo de conduta. Ademais, eventual dependência química não exclui a prática do tráfico, antes a confirma, na medida em que se torna instrumento para obtenção de dinheiro e manutenção do vício. (...)”

Reforça a conclusão de que as substâncias entorpecentes seriam destinadas à venda o fato de o apelante ostentar condenação anterior pela prática de delitos de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, indicando que possui um profundo envolvimento em práticas criminosas.

Tais evidências permitem a conclusão de que as drogas em seu porte eram destinadas à venda, deixando de lado a possibilidade de ser considerado apenas um usuário, conforme disposto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Portanto, as provas existentes nos autos conduzem à conclusão de que o apelante não se enquadra como mero usuário, não havendo, assim, elementos que justifiquem a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Por tais fundamentos, afasto as teses absolutória e desclassificatória.

Na sequência, a defesa requereu a redução da pena-base para o mínimo legal.

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, mediante a análise desfavorável dos antecedentes (condenação pela prática de delito de tráfico de drogas – Ação Penal nº 0011512-60.2014.8.08.0011)

Houve utilização de fundamentação idônea e a elevação da pena seguiu os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena), de modo que não há reparos a serem realizados na primeira etapa da dosimetria.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante da reincidência (condenação na ação penal nº 0005680-41.2017.8.08.0011), sendo aplicada a fração paradigma de 1/6. Assim, a pena intermediária do apelante fora fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Também não se constata qualquer equívoco neste tópico.

Na segunda etapa da dosimetria, almeja a defesa a aplicação da atenuante genérica da coculpabilidade.

Sobre o tema, destaco que tal teoria, defendida por Eugenio Raúl Zaffaroni, aduz que o Estado é corresponsável pelo cometimento de determinados delitos, praticados por cidadãos que possuem menor âmbito de autodeterminação, diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão das condições sociais e econômicas do agente, ensejando, desse modo, menor reprovação social.

No entanto, segundo entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao qual me filio, “não cabe a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal Brasileiro, que estabelece que a pena poderá ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, invocando a coculpabilidade do Estado, eis que tal teoria trata-se de construção doutrinária, que não possui previsão legal, muito menos é aceita pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 21130043132, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/02/2015, Data da Publicação no Diário: 23/02/2015
).

Portanto, não merece prosperar o pleito de aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, com base na teoria da coculpabilidade do Estado.

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO O RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)